Tribunal: TJSP
Processo: 2341432-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Direito de vizinhança. Cumprimento provisório de decisão que condenada a agravante ao cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória (astreintes). Decisão que rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte executada. Alegada tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Questão já decidida que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Direito de vizinhança. Cumprimento provisório de decisão que condenada a agravante ao cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória (astreintes). Decisão que rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte executada. Alegada tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Questão já decidida que revela a manifesta ausência de interesse processual recursal. Julgamento do Agravo de Instrumento no 108987-96.2023.8.26.0000 que reconheceu a tempestividade do ato e determinou a apreciação da impugnação apresentada. Não conhecimento da alegação. Mérito. Alegação de que a agravante não deve ser obrigada a realizar a segurança de determinado imóvel, porque controvertido o domínio da coisa. Questões relacionadas à titularidade do domínio e, portanto, da legitimidade para suportar os efeitos da decisão que concedeu medida cautelar em favor da agravada, não são relevantes para a fase de execução provisória do título executivo. O título executivo impôs multa cominatória à agravante em virtude do descumprimento da obrigação de fazer imposta. A parte executada, segundo os limites subjetivos do título executivo, é a própria agravante. Obrigação imposta pelo provimento jurisdicional em execução que se mantém exigível, já que não há decisão contrária revertendo seus efeitos. Nenhum indicativo de que a obrigação de fazer seja impossível de ser cumprida pela agravante. Multa cominatória que não produz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo e, até mesmo, afastada. Artigo 537 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido.